Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700184-11.2021.8.07.0000 PACIENTE: FILADELFO ROQUE MENDES COSTA, ELIAS SANTANA PEREIRA, PAULO CESAR SANTANA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS SANTANA PEREIRA, FILADELFO ROQUE MENDES COSTA e PAULO CESAR SANTANA PEREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, e como ilegal a decisão que não revogou as prisões preventivas dos pacientes incursos, em tese, no artigo 180, caput, do Código Penal – receptação dolosa (Ação Penal no 0000873-97.2020.8.07.0011). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), em resumo, que os pacientes foram presos em flagrante, em 1o-outubro-2020, por furto qualificado (art. 155, §5o, CP), sendo as prisões convertidas em preventivas na audiência de custódia, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. A eminente autoridade judiciária do NAC, considerando a reincidência de todos os pacientes, invocou o art. 310, §2o, do Código de Processo Penal. Em 23-outubro-2020, os pacientes foram denunciados pela prática de receptação própria. A Defesa técnica apresentou resposta à acusação e pleiteou a revogação das prisões, mas os pleitos foram indeferidos, sob o fundamento de ausência de fato novo superveniente à decisão do Juízo do NAC e, portanto, por não competir a outro magistrado de mesma instância revisá-la. A audiência de instrumento e julgamento (por videoconferência) foi designada para o dia 4-fevereiro-2020. Argumentou a impetrante que a prisão preventiva dos pacientes é manifestamente ilegal, pois estão sendo acusados de delito de médio potencial ofensivo, suas multirreincidências não são específicas e o último crime que ensejou uma condenação que caracteriza reincidência foi praticado há mais de cinco anos. Afirmou que, ainda que se entenda pela existência de risco de reiteração delitiva, a prisão cautelar se mostra excessiva, pois o risco que se pretende evitar também pode ser neutralizado com a medida cautelar de monitoração eletrônica, bastando que as zonas de inclusão (áreas em que o monitorado deve permanecer) sejam restritas às residências dos pacientes. Obtemperou que, por ser esta medida menos gravosa, deve ter preferência, conforme art. 282, §6o, e art. 310, II, ambos do Código de Processo Penal. Salientou que as prisões preventivas decretadas têm a finalidade de antecipar o cumprimento das penas, o que viola o princípio da presunção de inocência (art. 313, § 2o, Código de Processo Penal), e que o artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal, por prever a decretação automática de prisão preventiva em todas as hipóteses nele previstas é manifestamente inconstitucional, seja pela necessidade de fundamentação concreta de todas as decisões judicias, seja pela violação aos princípios do devido processo legal e presunção de inocência. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão do direito dos pacientes de aguardarem o julgamento do mérito do presente “habeas corpus” em liberdade, impondo-lhes a medida cautelar de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Os pacientes foram presos em flagrante delito, no Setor JK, Lote D, Rodovia BR-450 (VIA EPIA), sentido Sul/Norte, Núcleo Bandeirante, em 2-outubro-2020, por volta das 21h, como suspeitos de crime de furto qualificado pela interestadualidade (art. 155, §5o, CP). O paciente ELIAS estava na condução e os pacientes FILADELFO e PAULO CÉSAR estavam como passageiros do veículo caminhonete GM/CHEVROLET D20, que havia sido furtado naquela mesma data, por volta de meio dia, em Valparaíso/GO. Os pacientes alegaram que haviam comprado o automóvel e iriam vendê-lo em Formosa/GO. Os policiais, entretanto, suspeitaram que seriam os autores do furto, tendo em vista este delito ter ocorrido poucas horas antes do flagrante. FILADELFO também estava na posse de um celular que havia sido roubado em 30-setembro-2020, e disse tê-lo achado dentro da camionete (conforme Auto de Prisão em Flagrante n. 424/2020-11a DP, ID 22477921). A vítima, GENECI VIEIRA DE SOUSA, proprietário da camionete, prestou declarações na Delegacia e afirmou que havia registrado Comunicação de Ocorrência Policial do furto de seu veículo, naquele mesmo dia (ID 22477921, p. 3). A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu as prisões em preventivas, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do fato concreto (quais sejam: terem sido os pacientes flagrados na posse de uma caminhonete D20, pouco tempo após ter sido comunicada a subtração pelo proprietário; além de ter sido encontrado um celular objeto de roubo em data próxima e a vítima ter reconhecido PAULO como autor do roubo), e a reincidência dos pacientes. Afirmou, ainda, que o delito imputado aos pacientes ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (ID 22477926): No caso em tela, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, colhe-se que os três autuados foram encontrados na posse de uma caminhonete D20 no Estado de Goiás pouco tempo após ser comunicada a subtração pelo proprietário. Com eles ainda foi encontrado um celular roubado em data próxima, incrementado pela circunstância de que a vítima reconheceu Paulo como o possível autor do roubo. Portanto, na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal de todos os agentes demonstra serem eles reincidentes, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-os incursos na norma do art. 310, §2o do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais dos autuados, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irão voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ELIAS SANTANA PEREIRA, filho(a) de Wilson Santana Pereira e Deuzina Pereira dos Santos, nascido em 26/08/1990, FILADELFO ROQUE MENDES COSTA, filho(a) de Inácio Roque de Araujo Costa e Maria de Nazare Rocha Mendes, nascido em 13/07/1979 e PAULO CESAR SANTANA PEREIRA, filho(a) de Wilson Santana Pereira e Deuzina Pereira dos Santos, nascido em 14/08/1994 com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. (grifos nossos) Os pacientes não foram denunciados por furto (art. 155, §5o, CP, mas por receptação dolosa da camionete, estando ELIAS incurso no núcleo conduzir e, ele os demais, nos núcleos adquirir e receber, em proveito próprio, de desconhecido, veículo, sabendo ser produto de crime (art. 180, caput, CP) (ID 22477920). Em resposta à acusação, pleiteou-se a revogação das prisões preventivas (ID 22477928). A eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeira, em 19-novembro-2020, indeferiu o pleito, asseverando não terem sido apresentados fatos novos a infirmar a decisão da autoridade judiciária do NAC e que permaneceriam hígidos os requisitos que autorizaram as segregações provisórias (ID 22477930): Passo a enfrentar o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica do réu. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 12.403/2011, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, pode adotar uma de três hipóteses: [a] relaxamento da prisão, se esta for ilegal; [b] concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, não estando presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva; ou [c] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. No caso dos autos, essa análise ocorreu na audiência de custódia, se manifestando o magistrado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de revogação de prisão preventiva. Intimem-se as partes para verificar a viabilidade de realização de audiência por videoconferência. Em caso positivo, informem as partes, caso possuam, seus contatos telefônicos e de e-mail atualizados das partes e das testemunhas arroladas para eventual realização de audiência por videoconferência, os quais serão mantidos em sigilo. Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que, diante da novel tipificação das condutas feita da denúncia, as prisões preventivas não podem fundamentar-se no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o delito imputado aos pacientes (receptação dolosa, artigo 180, caput, do Código Penal) não ostenta pena privativa de liberdade máxima superior (mas sim igual) a 4 (quatro) anos. Assim, trata-se de prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, tendo em vista tratar-se de pacientes reincidentes, o que teriam por fundamento o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Ocorre que, consoante bem destacou a douta Defesa, as condenações definitivas pretéritas do pacientes referem-se a delitos praticados há, pelo menos, 7 (sete) anos. Com efeito: ELIAS possui condenações definitivas por tráfico de drogas (praticado em 23/1/2014, 2014.01.1.009728-0, 1a VEDF) e porte ilegal de arma de fogo (praticado em 26/2/2009, 2009.10.1.001447-6, 1a VC SANTA MARIA), conforme – ID 22477923. FILADELFO possui condenações definitivas por tráfico de drogas (praticado em 19/11/2014, 2014.01.1.181606-9, 2a VEDF), tráfico de drogas (praticado em 16/4/2002, 2002.01.1.027806-2, 1a VEDF), furto tentado e corrupção de menor (praticados em 12/12/2007, 2007.09.1.023832-9, 2a VC 3/7 SAMAMBAIA), furto consumado e corrupção de menor (praticados em 1/5/2008, 2008.09.1.008037-7, 2a VC SAMAMBAIA) e furto consumado (praticado em 6/11/2007, 2009.09.1.010491-5, 2a VC SAMAMBAIA), conforme ID 22477924. PAULO CESAR possui condenações definitivas por dois tráficos privilegiados (cometidos em 23/1/2014 - 2014.01.1.009728-0, 1a VEDF – e 16/1/2015 - 2015.01.1.004028-9, 3a VEDF), conforme ID 22477925. Ademais, consta da inicial os endereços dos pacientes, de forma que suas liberdades, por ora, não representam risco concreto à ordem pública. Para mais, a gravidade abstrata do crime, por si só, não é suficiente para a decretação da medida cautelar extrema e, no presente caso, as circunstâncias justificam a concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a ausência violência ou grave ameaça. Assim, conforme se vê dos autos, as circunstâncias do caso concreto não justificam a imposição da medida mais gravosa. Eis, neste sentido, os seguintes precedentes do colendo STJ: 1. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. O tempo decorrido desde a concessão da liminar para soltura da paciente, de 12/12/2017 até a prolação da sentença condenatória em 25/6/2019, sem indicação de ter de algum modo trazido riscos ao processo ou à sociedade, infirma a necessidade da custódia cautelar pela gravidade concreta do crime. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 526.175/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (Grifos nossos) 1. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. Verificada a falta da necessária atualidade da medida extrema, tendo em vista que decretada em 8/5/2014, com relação a fatos de 9/2/2008, apenas com base na gravidade concreta, a constrição deve ser revogada. (AgRg no HC 491.872/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019) (Grifos nossos) No mesmo sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: 3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. 4. Conforme jurisprudência do STJ, "[a] urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar." (HC 488.359/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019). 5. Ausente o devido cotejo entre o que a legislação exige para a decretação da prisão preventiva e os elementos fáticos que porventura justificariam a imprescindibilidade da segregação, cumpre reconhecer a existência de constrangimento ilegal a ser corrigido por intermédio de habeas corpus. (Acórdão n.1171524, 07062541520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Assim, embora o delito supostamente praticado pelos pacientes seja digno de reprovação, a ausência de gravidade concreta e de contemporaneidade dos fatos anteriores (que ensejaram as condenações definitivas) não justificam os seus encarceramentos. Todavia, nada obsta que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva, ou outra medida cautelar, caso entenda como cabíveis e necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar a fim de conceder a liberdade provisória aos pacientes ELIAS SANTANA PEREIRA, FILADELFO ROQUE MENDES COSTA e PAULO CESAR SANTANA PEREIRA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA (Ação Penal no 0000873-97.2020.8.07.0011). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator